Tribunal: CARF
Processo: 12448.724962/2014-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.724962/2014-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.738 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
PAULO ROBERTO AMBROSIO RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS E EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Mantém-se a glosa das despesas que a contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência, mediante apresentação dos comprovantes de realização dos
serviços e dos dispêndios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Wilderson Botto (relator) que dava provimento
ao Recurso. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente e Redator Designado

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.724962/2014-91
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.738 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.724962/2014-91

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 34/38):
Trata o presente processo de notificação de lançamento (fls. 06/10), emitida em nome
do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda, referente ao exercício de 2012, ano-calendário de
2011, que alterou o resultado de imposto a pagar declarado de R$ 2.818,56 para saldo
de imposto a pagar apurado de R$ 4.705,06.
2. De acordo com descrição dos fatos de fls. 07 e 08 foi efetuada glosas relativas a
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 6.860,00 referente aos
serviços prestados por Renata Massocati Rodrigues. Informa a autoridade lançadora que
os recibos apresentados não atenderam as formalidades exigidas, pois não apresentam
endereço do prestador do serviço assim como falta da descrição do serviço
prestado, assim como emissão de recibos sem numeração.
2.1. Em decorrência deste lançamento apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física -
Suplementar (cód. 2904) de R$ 1.886,50, multa de ofício de R$ 1.414,87, além de juros
de mora de R$ 323,53 (calculados até 30/05/2014).
3. O interessado foi cientificado em 13/05/2014 (fls.12) e ingressou com impugnação,
através de procurador, em 12/06/2014 (fl. 03/04) e respectiva documentação, onde
alega:
3.1. Inicialmente aponta que foi cientificado da Notificação em 13/05/2014, sendo,
portanto tempestiva a impugnação.
3.2. Informa que as sessões de fisioterapia referentes à Renata Massocati Rodrigues
foram devido ao fato do paciente ser portador de espondilodiscopatia lombar, desde
2007, conforme exames médico e atestados anexados, onde está indicada a necessidade
das sessões de fisioterapia semanais, por prazo indeterminado. Aduz que os serviços
prestados foram no domicílio do interessado assim como os recibos emitidos relatam
que os mesmos eram relativos as sessões de fisioterapia traumato-ortopédica.
3.3. Requer a retificação do débito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
O contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a efetividade das despesas médicas informadas na
declaração de ajuste anual.
Cientificado da decisão, em 22/04/2015 (fls. 44), o contribuinte, por procuradora
habilitada interpôs, em 21/05/2015, recurso voluntário (fls. 47/49), alegando que a prova
documental já produzida está em conformidade com a legislação de regência, cujos documentos
apresentados são hábeis para a comprovar o tratamento fisioterapêutico por ele suportado, o qual
foi indicado por médico especializado diante do seu estado de saúde. Anexa aos autos, por
oportuno, os comprovantes de transferência bancária, comprovando os pagamentos realizados, os
quais foram inclusive lançados na declaração de ajuste da profissional. Requer, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 50/61.
É o relatório.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.738 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.724962/2014-91

Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
O litígio recai sobre as despesas médicas pagas à profissional Renata Massocati
Rodrigues, no valor de R$ 6.860,00, por falta de comprovação ou previsão legal para sua
dedução, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos, especialmente nos
casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto, o art. 149 do CTN determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazido à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados aos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 36/38):
5.4. Em análise ao processo verifica-se que não foram acatadas as despesas médicas no
montante de R$ 6.860,00 referentes aos serviços de fisioterapia prestados por Renata
Massocati Rodrigues, tendo em vista que os recibos apresentados não atenderam as
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.738 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.724962/2014-91

formalidades exigidas, pois falta o endereço do prestador do serviço, falta a
descrição do serviço prestado, assim como foram emitidos recibos sem numeração.
5.5. O contribuinte, por sua vez informa que as sessões de fisioterapia foram devidas ao
fato do paciente ser portador de espondilodiscopatia lombar, desde 2007, conforme
exames médicos e atestados anexados, onde está indicada a necessidade das sessões de
fisioterapia semanais, por prazo indeterminado. Aponta que os serviços prestados foram
no domicílio do interessado assim como os recibos emitidos relatam que os mesmos
eram relativos às sessões de fisioterapia traumato-ortopédica.
5.6. Portanto, frente aos documentos apresentados na impugnação, resta claro que o
documento de fls. 15, somente informa o diagnóstico médico (fls. 20/23) que levou o
interessado ao tratamento fisioterápico, porém, sem que fosse fornecida qualquer
especificação deste tratamento, conforme exigência fiscal.
5.7. Cabe esclarecer que, em princípio, admite-se como prova da prestação do serviço,
os recibos fornecidos por profissional competente, legalmente habilitado. Entretanto,
existindo dúvida por parte do Fisco, pode este solicitar comprovações adicionais.
5.8. No caso em questão, merece destaque o fato de que a profissional Renata Massocati
Rodrigues é filha do interessado. Tal constatação foi feita no processo
12448.732243/2012-82, que está sendo julgado nesta mesma sessão. No citado
processo, conforme apontado na revisão de ofício e de acordo com a motivação da
glosa, não foi apresentada qualquer comprovação complementar que pudesse
atestar a efetividade dos desembolsos vinculados à prestação dos serviços, motivo
pelo qual foi mantida a glosa realizada.
5.9. Assim, por ocasião deste lançamento o contribuinte já estava ciente da
necessidade de comprovar os pagamentos efetuados a título de serviços prestados
com fisioterapia, conforme revisão de ofício contida no processo acima citado, da
qual tomou ciência em 02/04/2014 e para a qual apresentou nova manifestação em
06/05/2014.
5.10. Registre-se que, em se tratando de profissionais de saúde que têm estreito grau de
parentesco por consanguinidade com o paciente, não é usual o pagamento de valores por
serviço prestado.
(...)
5.13. Tais ponderações não poderiam sustentar a autuação se o interessado tivesse
comprovado a despesa médica com elementos que dessem o devido suporte à
dedução pretendida, mas isso não ocorreu.
5.14. Ao se fazer pagamentos de despesas onde se pleiteará, a posteriori, a dedução para
fins de cálculo do imposto de renda a pagar ou a restituir, o contribuinte deve se cercar
de precauções para eventual necessidade de comprovação da efetividade da prestação de
serviços assim como do pagamento.
5.15. Assim sendo, e diante da peculiaridade do caso, caberia ao contribuinte
apresentar documentos contendo a especificação do serviço prestado tal como
expressamente solicitado pela fiscalização.
5.16. Portanto, não tendo o impugnante, apresentado qualquer comprovação
complementar aos recibos, que especificasse o tratamento ou atestasse a efetividade
dos desembolsos vinculados à prestação destes serviços, concluo pela manutenção da
glosa realizada.
Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Não se discute que é responsabilidade do beneficiário do recibo comprovar que
realmente efetuou o pagamento do valor nele constante, bem como fazer prova da respectiva
realização dos aludidos serviços contratados, quando for intimado pela fiscalização a fazê-lo,
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.738 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.724962/2014-91

para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, calhando aqui a
interpretação literal dos arts. 73, 80, § 1o, II e III do RIR/99.
Por seu turno, o art. 80, § 1o, III do RIR/99, é claro ao prescrever que os
pagamentos com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento”.
Cita-se ainda, que a própria RFB editou a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014,
dispondo em seu art. 97, caput, que as deduções de despesas médicas devem ser comprovadas
por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no mínimo,
as informações ali discriminadas.
Ora, a própria legislação tributária permite que a comprovação dos serviços e dos
dispêndios se dê por meio de documentos hábeis e idôneos, dentre os quais os documentos
alusivos à transações e transferência de numerário via transações bancárias, cópias de extratos,
cheques, comprovantes de saques etc.
Alia-se ao fato de que, no caso dos autos, não há sumula administrativa de
documentação tributariamente ineficaz em relação à prestadora contratada, e muito menos houve
declaração de inidoneidade dos recibos apresentados, os quais, diga-se de passagem, foram
apenas e tão somente considerados imprestáveis, por si só, para a comprovação efetiva dos
tratamentos e dos pagamentos, à juízo da autoridade lançadora.
Neste contexto, tenho que a declaração e os recibos emitidos pela profissional
Renata Massocati Rodrigues (fls. 15/19), aliado aos comprovantes de transferências bancárias
ora acostados (fls. 52/61), apontam e comprovam a ocorrência do tratamento fisioterapêutico
submetido pelo Recorrente, bem como os pagamentos por ele realizados no decorrer do ano de
2011, restando, ao meu sentir, suprido os vícios apontados no que tange à comprovação dos
tratamentos e dos dispêndios, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das
alegações recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a glosa sobre a aludida
despesa e torno insubsistente o crédito tributário apurado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Voto Vencedor
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Redator Designado
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.738 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.724962/2014-91

Solicito a devida vênia ao i. Relator, para discordar de seu voto no tocante ao
lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, objeto da contenda, onde houve
encaminhamento no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
Tal entendimento do i. Relator foi fundamentado da seguinte maneira: “Neste
contexto, tenho que a declaração e os recibos emitidos pela profissional Renata Massocati
Rodrigues (fls. 15/19), aliado aos comprovantes de transferências bancárias ora acostados (fls.
52/61), apontam e comprovam a ocorrência do tratamento fisioterapêutico submetido pelo
Recorrente, bem como os pagamentos por ele realizados no decorrer do ano de 2011, restando,
ao meu sentir, suprido os vícios apontados no que tange à comprovação dos tratamentos e dos
dispêndios, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e
respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a glosa sobre a aludida despesa e torno
insubsistente o crédito tributário apurado.”
No que tange à sua comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995). Esta norma, no entanto,
não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que atendidas todas as formalidades legais e
acompanhados de declaração emitida pelo prestador, e terão potencialidade probatória relativa,
não impedindo a autoridade fiscal de coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar
convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Neste diapasão, não deve ainda ser negligenciado que a valoração das provas
pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege
o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Como característica peculiar do presente caso, verifica-se que há nos autos
exigência de provas pela fiscalização para comprovação das suas despesas médicas, mas na
espécie o contribuinte não desincumbiu-se satisfatoriamente de tal comprovação Impende ainda
a citação da Sumula 180 deste Egrégio Conselho:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.738 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.724962/2014-91

Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Neste momento, na valoração das provas presentes nestes autos, de forma
legalmente prevista, verifica-se definitivamente não constar a comprovação da prestação do
serviço e do efetivo pagamento das despesas pleiteadas pelo interessado e, portanto, não há como
ser afastada qualquer glosa lançada na Notificação de Lançamento.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 72
DF CARF MF
Original